Tribunal: TJSP
Processo: 1059233-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM de 2a Classe – Exclusão do certame em fase de investigação social – Possibilidade – Candidato que, nos termos do edital, deve possuir conduta social, moral, profissional e escolar irrepreensível, sob pena de eliminação – Exclusão que se encontra justificada – Recurso não provido.